Tribunal: TJSP
Processo: 2154096-07.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Agravo de Instrumento – Compra e Venda – Rescisão – Cumprimento de Sentença – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Rejeição de Exceção de Pré-executividade – Admissibilidade – Matéria trazida em seu bojo que não poderia ser conhecida de ofício – Meio inadequado para alegar excesso de execução – Correção do cálculo, apesar disso, pela parte agravada – Agravo não provido.